Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. REITERAÇÃO.
1. Observado o transcurso de mais de 3 anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio do sistema Bacenjud, mostra-se razoável a reiteração da diligência.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.